Tribunal: TJES
Processo: 0016021-78.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016021-78.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTEVAO CARVALHO TORRES BRASIL e outros (2)

APELADO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0016021-78.2018.8.08.0048

APELANTES:
ESTEVÃO CARVALHO TORRES BRASIL E OUTROS

APELADO:
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE MOTOCICLETA. RECALL. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEFEITO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos, em razão de acidente de motocicleta supostamente causado por defeito no garfo dianteiro do veículo, objeto de recall. A sentença concluiu, com base em laudo pericial, pela inexistência de falha no produto e pela culpa exclusiva do condutor, afastando a responsabilidade da fabricante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão de suposta ausência de enfrentamento das impugnações ao laudo pericial; (ii) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva do fornecedor (defeito, dano e nexo causal) a justificar a indenização pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário final da prova e exerce a valoração sob o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371). O simples inconformismo da parte não configura cerceamento de defesa quando o magistrado enfrenta os pontos relevantes e oportuniza contraditório.

4. A sentença analisou o laudo pericial, as impugnações e os esclarecimentos do perito, fundamentando-se de forma adequada (CPC, art. 489, § 1º), inexistindo nulidade.

5. A responsabilidade do fornecedor por fato do produto é objetiva (CDC, art. 12), exigindo prova do defeito, do dano e do nexo causal.

6. A perícia técnica, corroborada pelo laudo do assistente da ré, afastou defeito de fabricação e concluiu pela imperícia do condutor como causa do acidente, o que inviabiliza a responsabilização da fabricante.

7. O recall tem natureza preventiva e não constitui, por si só, prova de que o acidente decorreu de defeito do produto.

8. O boletim de ocorrência confirma a versão de perda de controle do veículo por falha de condução, sem referência a defeito mecânico, reforçando a conclusão pericial.

9. A ausência de prova robusta sobre o nexo causal atrai a improcedência da ação indenizatória, em consonância com a jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O juiz não incorre em cerceamento de defesa quando aprecia o laudo pericial e as impugnações, fundamentando seu convencimento com base na prova produzida.

A responsabilidade objetiva do fornecedor por fato do produto exige prova do defeito, do dano e do nexo causal.

A realização de recall não comprova, isoladamente, a existência de defeito que tenha dado causa ao acidente.

A culpa exclusiva do condutor afasta a responsabilidade civil do fabricante por acidente de trânsito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 371, 479, 489, § 1º, e 85, § 11; CDC, art. 12; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000220321715001, Rel. Des. João Cancio, j. 08.08.2022; TJ-DF, AC nº 0005219-68.2013.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 31.01.2018; TJ-RS, Apelação nº 5004491-85.2014.8.21.0010, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, j. 25.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0016021-78.2018.8.08.0048

APELANTES:
ESTEVÃO CARVALHO TORRES BRASIL E OUTROS

APELADO:
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme sumariamente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de um acidente de motocicleta que os Autores/Apelantes atribuem a um defeito de fabricação (fato do produto), enquanto a Requerida/Apelada sustenta a culpa exclusiva do condutor na condução do veículo.

A sentença recorrida afastou a pretensão indenizatória, assentando que o conjunto probatório, notadamente o laudo pericial, não comprovou a existência de defeito no veículo nem o nexo de causalidade com o acidente, concluindo pela culpa exclusiva do condutor, em razão de imperícia.

Inicialmente, os apelantes suscitam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o magistrado de origem deixou de enfrentar todas as teses constantes da impugnação ao laudo pericial. A alegação, entretanto, não procede.

Como cediço, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a sua valoração de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC, de modo que o simples inconformismo com as conclusões periciais não autoriza a presunção de que os argumentos da parte foram ignorados. No caso, o juízo sentenciante analisou o laudo, os esclarecimentos prestados e as impugnações apresentadas, fundamentando, de modo claro, a prevalência da prova técnica, oportunizando, ademais, o contraditório quanto à perícia, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Além disso, a sentença abordou os pontos controvertidos da lide, analisando a prova produzida e expondo as razões de seu convencimento, em conformidade com o disposto no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Rejeito, pois, a preliminar. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito nele vertido.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor e, nos termos do art. 12 do diploma consumerista, a responsabilidade do fornecedor por fato do produto é objetiva, exigindo-se a demonstração cumulativa do dano, do defeito e do nexo de causalidade.

Os apelantes sustentam que o acidente foi causado por um defeito no garfo dianteiro da motocicleta, peça que foi objeto de um recall pela fabricante. A apelada, por sua vez, alega que o acidente decorreu de imperícia do condutor, inexistindo nexo de causalidade com o problema anunciado no recall.

Para o deslinde da controvérsia, foi determinada produção de prova pericial, cujo laudo concluiu pela ausência de defeito na motocicleta e atribuiu a causa do acidente à imperícia do condutor.

O perito judicial, engenheiro mecânico, sob o crivo do contraditório, afastou a hipótese de falha mecânica, atestando em laudo (fls. 219/251) que: (i) não havia qualquer indício de travamento do garfo dianteiro; (ii) os danos na motocicleta eram consistentes com uma colisão lateral e não com uma falha estrutural da suspensão; e (iii) as condições de uso severo, descritas no comunicado de recall como necessárias para a manifestação do risco, não estavam presentes no local do sinistro. O perito foi categórico ao atribuir a causa do acidente à
"imperícia do Autor ao tentar realizar a conversão à direita, perdendo o controle do veículo".

O assistente técnico da ré, em seu laudo crítico, corrobora as conclusões do perito judicial, afirmando que
"todos os sistemas de controle e direção da motocicleta examinada funcionavam perfeitamente no momento do acidente"
e que
"não foi encontrado qualquer tipo de falha mecânica que pudesse estar relacionado na causa do acidente"
(fl. 273).

É cediço que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, conforme dispõe o artigo 479 do CPC. Contudo, para que a conclusão pericial seja afastada, é necessário que a parte apresente elementos probatórios robustos e consistentes que infirmem as conclusões técnicas do
expert
.

No caso dos autos, as impugnações dos apelantes, conquanto articuladas, não lograram abalar a solidez do trabalho pericial, que se sustentou em múltiplos aspectos objetivos da dinâmica do sinistro.

O fato de a motocicleta ter sido objeto de um recall para a substituição do garfo dianteiro, embora seja um indício de que a peça poderia apresentar defeito, não comprova, isoladamente, que o acidente ocorreu por essa razão. Conforme bem ressaltado na sentença e no laudo pericial, o recall é uma medida preventiva e a falha anunciada pela fabricante ocorreria em situações específicas de
"uso severo da motocicleta"
, o que não restou comprovado nos autos.

Outrossim, o Boletim de Ocorrência (fls. 38/41), lavrado pela Polícia Rodoviária Federal após o evento, corrobora a conclusão pericial, pois registra a declaração do próprio condutor de que
"não conseguiu realizar a curva, invadindo a contramão e colidindo na mureta de proteção da ponte"
, sem fazer qualquer menção a uma possível falha mecânica. Além disso, o documento consignou que o garfo dianteiro não figurava entre os itens danificados pelo acidente.

À míngua de prova robusta que infirme o laudo oficial, e diante de elementos convergentes no sentido da culpa exclusiva do condutor, não se pode responsabilizar a fabricante.

Em casos análogos ao da espécie, a jurisprudência pátria tem assentado que a ausência de nexo causal, pressuposto essencial da responsabilidade civil, conduz, de forma inexorável, à improcedência dos pedidos indenizatórios, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE COM VEÍCULO - VÍCIOS DE FABRICAÇÃO OBJETO DE RECALL - PERÍCIA TÉCNICA - CAUSA AFASTADA - RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. I-Ainda que se trate de relação de consumo, envolvendo responsabilidade objetiva do fabricante, para que este seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral ou material, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade entre tais elementos. II-
Tendo restado concluído pela perícia técnica realizada nos autos que as falhas de fabricação que deram motivo ao recall feito pela ré, não foram a causa do acidente sofrido pelo autor, não há como se falar na responsabilização da fabricante e, consequentemente, no dever de indenizar.
(TJ-MG - AC: 10000220321715001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 08/08/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

REPARAÇÃO DE DANOS. RECALL DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE. LAUDO PERICIAL . INOPERÂNCIA DO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC/73 . 1.
A circunstância de o veículo ter participado de uma campanha de Recall não significa, necessariamente, que o fabricante tenha obrigação de indenizar, sobretudo se não houve a comprovação do defeito do produto (inoperância do sistema de direção hidráulica) e da relação de causalidade com o acidente de trânsito.
2. Os honorários foram arbitrados em R$ 1 .500,00, importância que atende ao critério estabelecido no CPC/73 20, § 4º. (TJ-DF 20130110182075 DF 0005219-68.2013.8 .07.0001, Relator.: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 31/01/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO . RECALL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE O RECALL DA FABRICANTE E O ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. CASO CONCRETO. [...] 4. MÉRITO.
O CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO LOGRA DEMONSTRAR QUE O ACIDENTE DE TRÂNSITO TENHA OCORRIDO POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DO RECALL. AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DAS PEÇAS . REALIZAÇÃO DE PERÍCIA INDIRETA QUE NÃO CONCLUIU PELO NEXO CAUSAL.
5. NÃO TENDO A PARTE AUTORA LOGRADO COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50044918520148210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 25/10/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2023)

É consabido que o dever de indenizar somente se configura mediante a presença concomitante do ato ilícito, do dano e do nexo causal, consoante preceituam os arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. Não demonstrado o liame causal entre a conduta imputada à ré e o evento danoso, resta inviável a pretensão reparatória, em harmonia com a solução conferida pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a sentença fustigada.

Por conseguinte, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da a exigibilidade em razão gratuidade da justiça concedida aos recorrentes (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.